Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-26.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-26.2024.8.14.0063

APELANTE: RESIDENCE CLUB S.A.

APELADO: AUGUSTO JARTE AMARAL NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de apelação da ora embargante, por deserção. A deserção foi decretada em razão da não juntada do Relatório de Conta do Processo no ato de interposição da apelação e do posterior recolhimento do preparo na forma simples, e não em dobro, após intimação para regularização do vício. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que efetuou o recolhimento em dobro do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, que considerou deserto o recurso de apelação: (i) pela não apresentação do Relatório de Conta do Processo no ato de interposição, documento essencial à comprovação do preparo recursal; e (ii) pelo não atendimento à determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tendo a parte realizado o pagamento na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria foi devidamente analisada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, mediante a apresentação de todos os documentos exigidos pela legislação local, incluindo o Relatório de Conta do Processo, cuja ausência acarreta a irregularidade do ato.

A sanção para a não comprovação do preparo no momento oportuno é a intimação para o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC). O recolhimento na forma simples, após a intimação para regularização, não supre o vício e acarreta a pena de deserção.

O pagamento inicial, desacompanhado do relatório de conta, é considerado inválido, não sendo possível sua mera complementação. A regularização exige o pagamento integral em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º, e 1.022. Lei Estadual nº 8.328/2015. Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF; STJ, AgInt no REsp 1836633/PR; STJ, AgInt no REsp 1794596/MG; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP; STJ, REsp Nº 1846765 – PA; STF, Rcl: 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800449-26.2024.8.14.0063

EMBARGANTE:
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (RESIDENTE CLUB S.A.)

EMBARGADO:
AUGUSTO JARTE AMARAL NORONHA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26905034

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (RESIDENTE CLUB S.A.)
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

26905034
, que não conheceu o recurso da Embargante, ante sua deserção em face de
AUGUSTO JARTE AMARAL NORONHA.

Narram os autos que trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por AUGUSTO JARTE AMARAL NORONHA, em face de VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, na qual a parte autora alegou, resumidamente, que firmou contrato de venda e compra de fração de imóvel, na data de 20/03/2020, tendo por objeto a aquisição de um imóvel residencial localizado no Empreendimento Residence Club At The Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza, bloco D, pavimento 2º andar, apartamento 10333, pelo valor total de R$59.999,80 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), com entrega prevista para 31/12/2020, e previsão no contrato de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, que não fora cumprido, motivo pelo qual deve haver a devolução de 100% (cem por cento) da quantia adimplida até o presente momento, tendo em vista o descumprimento contratual pela Demandada.

Juntou documentos.

Citada, a parte demandada apresentou contestação, oportunidade em que arguiu a incompetência do juízo, porquanto prevista eleição de foro e não incidente o CDC; impugnou a concessão da justiça gratuita; e, no mérito, afirmou que fora assinado um termo aditivo, prorrogando a entrega 31/12/2022, com previsão no contrato de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, e que não há mora, dada a existência de caso fortuito advindo da pandemia de Covid-19, motivo pelo qual, diante da desistência do adquirente, deve incidir as cláusulas contratuais que limitam os estornos a serem efetivados.

Réplica reiterativa.

Despacho saneador rejeitando as preliminares.

Audiência de instrução e julgamento na qual fora ouvida testemunha apresentada pela parte ré.

Memoriais somente apresentados por ambas as partes.

Sobreveio a sentença de
ID 25417697
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para RESCINDIR o contrato firmado entre as partes, por culpa da parte ré, e determinar que a ré RESTITUA todo os valores efetivamente pagos pela parte demandante, sem direito a qualquer retenção, com a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a contar de cada desembolso.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser restituído.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se.

Vigia de Nazaré/PA, data da assinatura eletrônica.

OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Vigia e pelo Termo de Colares – Estado do Pará

Inconformado, HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (RESIDENTE CLUB S.A.) interpôs recurso de apelação
(ID 25417697)
do qual constatei que a Réu/Apelante

não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo não havia sido apresentado.

No
Id. Num. 25491273
, em 14/03/2025, determinei a intimação da parte Apelante para efetuar o pagamento EM DOBRO do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (RESIDENTE CLUB S.A.)
peticionou no
Id. Num. 25758522

requerendo a juntada do relatório de conta do processo (
Id. Num. 25758529
), referente ao boleto de n
o
2025065689 -
Id. Num. 25758527

– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 25758528
, e do relatório de conta de
Id. Num. 25758524
, referente ao boleto nº 2025035133 –
Id. Num. 25758526, Pág. 1
– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 25758526, Pág. 2
– dois documentos já trazidos anteriormente em 18/02/2025, antes, portanto, do despacho intimatório.

Junta, então, o relatório de conta que deixou de acostar quando da interposição da apelação (
Id. Num. 25758524
).

Sobreveio então o acordão guerreado do qual não foi conhecido o recurso do ora embargante, ante sua deserção. Transcrevo a ementa e o dispositivo (Acórdão de id.
25888694
):

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO.

Apelação Cível interposta por HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A. (Residente Club S.A.) contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, em Ação de Rescisão Contratual. Deserção do recurso por ausência de comprovação do preparo no ato da interposição. Intimação para recolhimento em dobro. Não atendimento.

I. CASO EM EXAME

A Recorrente deixou de apresentar o relatório de conta do processo no ato de interposição do recurso de apelação. Intimada para recolher o preparo em dobro, a Recorrente apresentou comprovantes de pagamento simples e o relatório de conta ausente na interposição, não sanando o vício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) comprovação do preparo recursal (custas, porte de remessa e retorno) mediante a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento;

b) necessidade de recolhimento em dobro do preparo, em caso de intimação, sob pena de deserção;

c) consequência da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e do não recolhimento em dobro após intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, mediante a apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

A ausência do relatório de conta do processo configura deserção, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, bem como precedentes jurisprudenciais.

A intimação para recolhimento do preparo em dobro, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, deve ser cumprida sob pena de deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

“1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, por meio da apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. A ausência do relatório de conta do processo e o não recolhimento do preparo em dobro após a intimação, configuram deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 4º, do CPC.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput, § 4º, art. 932, III; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º. Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º. Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, arts. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4. TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação em desfavor de
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (RESIDENTE CLUB S.A.)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

(...)

A parte Apelante,
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (RESIDENTE CLUB S.A.)
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27228736
), a recorrente sustém a existência de
contradição
no julgado do acordão.

A embargante recolheu custas no valor de R$
857,76
(Id.
25417698
e
25417699
) mas deixou de juntar o relatório de custas.

Foi intimada para recolher em dobro o preparo recursal (despacho de
Id. Num. 25491273
), em razão da não juntada do relatório de conta do processo no momento de sua interposição. Considerando que já havia um depósito de
R$
857,76
(Id.
25417698
e
25417699
), a seguradora realizou um novo depósito a título de complemento, no valor de
R$
866,89
(Id.
25758527
e
25758528
), totalizando custas no importe de
R$
1724.65
.

Aduz que, portanto, o acordão teria sido contraditório e violaria o art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que houve recolhimento em dobro do preparo recursal.

Assim, visando seja suprido o mencionado vício, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Sem Contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 27675630
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acordão de
Id. Num. 26905034

que não conheceu do recurso de Apelação Cível (
Id. Num. 25417697
) em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC/2015, tendo em vista a não juntada do Relatório de Conta do Processo e o recolhimento das custas na forma simples, em que pese a determinação na forma dobrada.

Analisando os argumentos da Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Ao contrário do asseverado pela Embargante em suas razões, o recurso de Apelação Cível não fora interposto de forma regular, visto que não comprovado o regular preparo, uma vez que não juntado aos autos o Relatório de Conta do Processo, nos termos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal e da
Lei Estadual nº 8.328/2015.

Veja-se que a ora recorrente fora intimada mediante despacho de
Id. Num.
25491273
, de 14/03/2025, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, apenas
recolheu de forma SIMPLES e não dobrada
(
vide
comprovantes de pagamento, no valor de R$ 866,89
-
Ids.
25758527
e
25758528
-
e no valor de
R$ 857,76
- Ids.

25417698
e
25417699
,

e que
não pode ser considerado válido
, uma vez que não anexado em conjunto com o
relatório de conta
no momento da interposição do recurso).

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, nos casos de esquecimento da juntada da comprovação do preparo (que inclui a anexação do relatório de conta do processo), exige-se o recolhimento das custas em dobro:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do NCPC.3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2º do art. 1.007 do CPC/2015).

2. Mesmo após intimação da parte para regularizar o preparo recursal, o recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1836633/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro (fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC (fl. 312, e-STJ).

3. Agravo Interno não provido."

(AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Ademais, o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Nesse contexto, o Relatório de Conta do Processo é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

A parte recorrente, todavia, não se atentou ao fato de que, a teor do art. 1.007, do CPC,
a comprovação do preparo recursal se dá no ato da interposição do recurso
.

Assim sendo, não restou comprovado que a parte embargante recolheu as custas devidamente, uma vez que não acostou documento fundamental para fins de comprovação do preparo, e tampouco apresentou justo motivo que a tivesse impedido de comprovar tal recolhimento no ato da interposição do recurso ou quando da determinação via despacho.

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação para recolhimento em dobro, com o recolhimento apenas na forma SIMPLES, forçoso reconhecer que é o recurso de Apelação é deserto.

Diante disso, percebo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025